Tribunal: TJES
Processo: 0000551-96.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000551-96.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO PAULO ALVES BRAGANCA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. GRAVE AMEAÇA.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA.
MULTA. CUSTAS. COMPETÊNCIA EXECUÇÃO. DECOTE
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o réu à pena de 6 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo majorado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples; e (iii) avaliar o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a exclusão da pena de multa por hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade do crime encontra respaldo no boletim de ocorrência unificado, nos depoimentos das vítimas e de testemunha presencial, colhidos na fase policial e judicial, os quais descrevem com coerência a dinâmica do assalto, apontando o uso de arma de fogo.
2. A autoria está suficientemente comprovada pelo reconhecimento firme e detalhado feito pela vítima Stefany, que afirmou ter visto o rosto do réu no momento do crime e tê-lo reconhecido posteriormente na Delegacia, sem apresentar dúvidas.
3. A jurisprudência do STJ admite a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão e perícia do artefato, desde que existam elementos idôneos a demonstrar sua utilização, como no caso dos autos.
4. A grave ameaça exercida com o anúncio do assalto e exibição da arma de fogo impede a desclassificação do crime para furto, estando configurada a tipicidade do roubo majorado.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em razão do quantum de pena (superior a 4 anos) e da existência de grave ameaça, conforme art. 44, I, do Código Penal.
6. A exclusão da multa penal em razão de alegada hipossuficiência não é admitida na fase de conhecimento, dada sua natureza de sanção prevista no tipo penal, sendo possível eventual análise dessa condição apenas na execução.
7. O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal local.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 157, § 2º-A, I. CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000551-96.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO PAULO ALVES BRAGANCA LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMABILI CAPELLA DE SOUZA - ES24300-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
MÁRCIO PAULO ALVES BRAGANÇA
, contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES (fls. 63-65), que o condenou pela prática do crime de roubo, qualificado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, na noite de 9/2/2019, na BR 259, Bairro São Pedro, município de Baixo Guandu/ES, o ora apelante, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu os aparelhos celulares de Wanderleia Amorim e Stefany Amorim Pires.

Apurou-se que as vítimas caminhavam em via pública, na companhia de José Carlos Pereira, quando foram abordadas pelo denunciado, que subtraiu seus pertences e, logo após, empreendeu fuga.

Dias depois, o réu foi preso pela prática de ilícitos semelhantes, na posse de arma de fogo, e as vítimas afirmaram tê-lo reconhecido a partir de matéria jornalística.

Ao ser questionado sobre o roubo, o apelante negou a autoria (link Id. 13508680).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta que não há provas seguras da autoria e materialidade, e requer a
absolvição.

Todavia, a materialidade do crime está estampada no boletim de ocorrência unificado nº 38567827 (fls. 04/05), ao passo que a
autoria
restou suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas, Vanderleia e Stefany, que, à época, compareceram à Delegacia, detalharam a dinâmica do assalto e afirmaram reconhecer o réu como o autor do delito (fls. 17/18 e 20/21).

Ainda na esfera policial, a testemunha presencial dos fatos, Sr. José Carlos, confirmou que a subtração foi praticada mediante intimidação exercida com o emprego de arma de fogo (fls. 27/28).

Em Juízo, Vanderleia revelou que os bens não foram recuperados, que ficou traumatizada e, decorridos 03 (três) anos do evento, já não se lembra de muitos detalhes (link Id. 13508680).

Stefany, por sua vez, esclareceu que visualizou o rosto do assaltante, e, posteriormente, ficou "cara a cara" com ele na Delegacia, razão pela qual afirmou "reconhecer com certeza" o ora denunciado, como autor do delito de que foi vítima (link Id. 13508680).

A ofendida se expressou com coerência, clareza e riqueza de detalhes, não havendo motivos para desacreditá-la. E c
onsoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando reconhece o agente, descreve o evento, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.

Convém destacar que o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo, e que a Terceira Seção do STJ, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma, prescinde de apreensão e perícia do artefato, quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
[1].

Assim, demonstrado que o réu constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, exercida pelo uso ostensivo de arma de fogo,
não há como admitir a desclassificação para a figura do furto simples.

Inviável,
também,
o pleito de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos,
em face do quantitativo de pena imposta (superior a quatro anos), e emprego de grave ameaça (art. 44, inc. I, do CP).

Não procede o pedido de decote da multa pecuniária
em razão da hipossuficiência do réu, pois, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, não se admite a desoneração do pagamento de tal pena, estabelecida na norma penal incriminadora.

Por fim, o STJ e este Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que
o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais, é a fase de execução.

Desse modo, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13600489),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Fixo honorários para a defensora, nomeada como dativa, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1] STJ. EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DES. CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator conhecer e negar provimento.